Tribunal: TJPA
Processo: 0802812-11.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802812-11.2022.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, SEBASTIAO MORAIS BRANDAO

APELADO: SEBASTIAO MORAIS BRANDAO, ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESACORDO COM O CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão da Apelação que fixou os honorários sucumbenciais em 8% sobre o valor da causa, em Ação Anulatória de Ato Administrativo. O embargante alegou omissão quanto à aplicação do art. 85, § 3º, I, do CPC/2015, que estabelece percentual mínimo de 10% de honorários nas causas de valor inferior a 200 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o art. 85, § 3º, I, do CPC/2015, quanto à fixação do percentual mínimo de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação do art. 85 do CPC/2015, concluindo que o percentual dos honorários não é automático, devendo observar os critérios do § 2º do mesmo artigo.

5. A decisão fundamentou-se na ausência de complexidade da demanda e na compatibilidade do percentual de 8% com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A jurisprudência do STJ citada na decisão reforça que a fixação dos honorários pode ser inferior ao mínimo legal, a depender das peculiaridades do caso e da aplicação do princípio da equidade, sendo incabível a revisão do percentual por meio de Embargos de Declaração.

7. A ausência de reprodução literal do dispositivo legal não configura omissão, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, o que ocorreu no caso.

8. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A decisão que examina expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis à fixação dos honorários advocatícios não padece de omissão, ainda que não reproduza literalmente o dispositivo legal invocado.

2. A fixação do percentual de honorários advocatícios não se dá de forma automática, devendo observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, mesmo nas causas de valor inferior a 200 salários-mínimos.

3. Embargos de Declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 1.022, 85, §§ 2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 68211/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.02.2012, DJe 06.03.2012; STJ, AgRg no REsp 1510830/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.05.2015, DJe 22.05.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0802812-11.2022.8.14.0045

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
SEBASTIÃO MORAIS BRANDÃO

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 27283840

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 27682965) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 27283840 que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão da Apelação (ID n. 24881656), a qual confirmou a sentença que fixou os honorários sucumbenciais em 8% na Ação Anulatória de Ato Administrativo de origem.

O Estado embargante alega haver omissão no acórdão combatido quanto à aplicação do art. 85, § 3º, I, do CPC/2015, norma que estabelece percentual mínimo de 10% para honorários advocatícios nas causas cujo valor é inferior a 200 salários-mínimos.

Sustenta que a decisão embargada ignorou a vigência do CPC de 2015, aplicando indevidamente precedentes do STJ baseados no CPC de 1973 (art. 20, § 4º), norma já revogada.

Não foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 28243140).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver omissão quanto ao percentual fixado à título de honorários.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 27283840:

“(...)
VOTO

Juízo de Admissibilidade

Conheço do Recurso de Agravo Interno, em razão do preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursais.

Mérito

Sem maiores delongas, entendo que não assiste razão ao agravante. Explico.

O Estado do Pará sustenta que a fixação dos honorários deveria observar o percentual mínimo de
10% (dez por cento)
previsto no
art. 85, § 3º, inciso I, do CPC
, uma vez que o valor atribuído à causa foi de
R$ 32.000,00
, correspondendo a menos de
200 salários-mínimos
, o que enquadraria a demanda na referida faixa de fixação da verba honorária.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência nas hipóteses em que a Fazenda Pública figura como parte, estabelece, em seu art. 85, § 3º, critérios percentuais progressivos vinculados ao valor da condenação ou ao proveito econômico obtido. Todavia, a estipulação do percentual não se opera de modo automático ou meramente aritmético, devendo o julgador observar, cumulativamente, os parâmetros delineados no § 2º do mesmo dispositivo legal. Tais critérios compreendem: o grau de zelo demonstrado pelo profissional no exercício da advocacia; o local em que se deu a prestação do serviço; a natureza e a relevância jurídica da controvérsia debatida; bem como a extensão do labor desenvolvido pelo advogado e o tempo exigido para sua consecução.

No caso concreto, a demanda sub judice não ostenta complexidade jurídica ou fático-probatória apta a justificar a elevação do percentual dos honorários sucumbenciais ao patamar almejado pela parte recorrente. Ao contrário, a fixação em 8% sobre o valor da causa mostra-se compatível com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, além de observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se tanto a fixação ínfima quanto desarrazoada. Destaca-se, ainda, que o quantum arbitrado não se revela irrisório ou desproporcional à efetiva contribuição técnica prestada nos autos, encontrando respaldo nos parâmetros legais aplicáveis à espécie.

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4º, DO CPC . INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOSNO CAPUT DO § 3º DO CPC. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ . 1. O arbitramento dos honorários exige ponderação harmoniosa deinúmeros fatores, como a complexidade da questão, o tempo gasto peloadvogado e a necessidade de deslocamento para prestação de serviço. 2. Vencida ou vencedora a Fazenda Pública, é possível fixarhonorários em percentual aquém do mínimo de 10% indicado no art . 20, § 3º, do Código de Processo Civil, em face do que dispõe o § 4º domesmo diploma legal. 3. Assim, a pretendida majoração da verba honorária importa novaavaliação dos parâmetros dos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC, ou seja,o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, anatureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempoexigido para seu serviço . Tarefas, contudo, incabíveis na viaeleita, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. A Segunda Turma do STJ também entende que o juízo relativo aomontante abusivo ou irrisório não pode ser extraído simplesmentemediante cotejo entre o valor da causa e o percentual arbitrado nasinstâncias de origem. 5 . Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 68211 MG 2011/0246052-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2012)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Vencida ou vencedora a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade. 2. Ademais, a revisão da verba honorária implica, como regra, reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). Excepciona-se apenas a hipótese de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1510830/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 22/05/2015)

Assim sendo, inexistindo omissão, ilegalidade ou desvio de critério na decisão recorrida, impõe-se a manutenção da sentença no ponto atacado, notadamente quanto ao indeferimento do pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado pelo ESTADO DO PARÁ.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno e no mérito, nego-lhe provimento
, devendo ser mantida a decisão monocrática recorrida. (...)”

Adentrando ao mérito do recurso, o principal argumento levantado pelo ora embargante diz respeito à condenação em honorários. O Estado do Pará sustenta que deveria ter sido aplicado o percentual mínimo de 10%, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

Contudo, verifico não assistir razão ao recorrente, visto que o acórdão enfrentou expressamente o art. 85 do CPC, afirmando que a fixação dos honorários não se dá de forma automática, mas com base nos critérios legais e na razoabilidade. O percentual de 8% foi fixado considerando que o caso não é complexo e está de acordo com a jurisprudência do STJ. A referência a decisões baseadas no CPC anterior não invalida a sentença, já que a interpretação continua válida e foi usada apenas como apoio.

Sobre isso, transcrevo jurisprudência colacionada no conteúdo redacional do acórdão para melhor entendimento do disposto ao norte:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOSNO CAPUT DO § 3º DO CPC. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O arbitramento dos honorários exige ponderação harmoniosa de inúmeros fatores, como a complexidade da questão, o tempo gasto pelo advogado e a necessidade de deslocamento para prestação de serviço. 2. Vencida ou vencedora a Fazenda Pública, é possível fixar honorários em percentual aquém do mínimo de 10% indicado no art . 20, § 3º, do Código de Processo Civil, em face do que dispõe o § 4º do mesmo diploma legal. 3. Assim, a pretendida majoração da verba honorária importa nova avaliação dos parâmetros dos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC, ou seja, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço. Tarefas, contudo, incabíveis na via eleita, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. A Segunda Turma do STJ também entende que o juízo relativo ao montante abusivo ou irrisório não pode ser extraído simplesmente mediante cotejo entre o valor da causa e o percentual arbitrado nas instâncias de origem. 5. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 68211 MG 2011/0246052-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2012)”.

Além disso, a suposta omissão quanto ao dispositivo legal não se verifica, pois o art. 85, § 3º, I do CPC foi o centro da controvérsia analisada, ainda que o dispositivo não tenha sido reproduzido literalmente.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 27283840, mantendo a decisão colegiada em todos os seus termos, haja vista não haver omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/12/2025